Tribunal: TJDFT
Processo: 0707751-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707751-30.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON MOREIRA NETO IMPETRANTE: RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA em favor de GILSON MOREIRA NETO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime tipificado no art. art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Conforme informado pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas (ID 15743848), foi proferida decisão revogando a prisão preventiva do paciente, sendo expedido alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 29 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador